Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” (R$ 4.000,00) CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista, Lei n.o 8.078/1990, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, § 3.o, do CDC.

3. Não tendo os réus, ora recorrentes, comprovado a regularidade da contratação pela parte autora, recorrida, forçoso concluir que a cobrança e a inclusão do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito foram indevidas; eventual falsificação e/ou fraude na contratação não caracterizam a excludente da culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco do empreendimento, motivo pelo qual persiste a responsabilidade objetiva dos recorrentes.

4. A inscrição indevida do nome da consumidora no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra; trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação, nos termos do AgRg no AREsp 217.520/RS.

5. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme consignado na sentença, pois condizente com os precedentes desta Turma Recursal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à parte recorrida.

6. A sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por dano moral com juros de mora de 1% ao mês "a partir da data desta sentença", contrariando o disposto na Súmula 54 do STJ, que dispõe que incidirão a partir do evento danoso; por ser questão de ordem pública, a correção pode se dar de ofício.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença parcialmente reformada, de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, apenas para que os juros moratórios incidam a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Mantidos os demais termos da sentença. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.